Tribunal: TJPA
Processo: 0807662-10.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807662-10.2026.8.14.0000

PACIENTE: MIQUEIAS NUNES SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo de Direito Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que manteve a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao paciente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no CP, art. 121, §2º, II, III e IV. A impetração sustenta excesso de prazo e ausência de contemporaneidade da medida cautelar, pleiteando a revogação do monitoramento eletrônico. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico configura constrangimento ilegal em razão do tempo de duração e da ausência de fundamentação concreta e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção do monitoramento eletrônico encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito imputado, supostamente praticado mediante golpes de facão contra vítima em situação de vulnerabilidade, bem como no risco de evasão evidenciado no curso da persecução penal, atendendo aos requisitos previstos no CPP, art. 282, II.

4. As medidas cautelares diversas da prisão podem subsistir enquanto persistirem os fundamentos que justificaram sua imposição, inexistindo prazo legal máximo para sua duração, desde que observadas as peculiaridades do caso concreto e a necessidade da medida.

5. A fase instrutória ainda se encontra em andamento, havendo designação de audiência para encerramento da instrução processual, circunstância que recomenda prudência na revogação das cautelares impostas.

6. O monitoramento eletrônico não se revelou incompatível com as atividades laborais e educacionais do paciente, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 412 do CNJ, art. 8º.

7. Os predicados pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da medida cautelar, diante da presença dos requisitos autorizadores, incidindo o entendimento consolidado na Súmula nº 08/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II, III e IV; CPP, arts. 282, II, e 319; Lei nº 11.340/2006; Resolução CNJ nº 412, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.657/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/06/2022; STJ, AgRg no RHC 177.648/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/10/2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jorge Alex Gomes Monteiro, em favor do nacional MIQUEIAS NUNES SANTANA, contra ato do douto Juízo de Direito Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Consta que o paciente responde a ação penal de nº 0803103-61.2023.8.14.0017, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do CP, tendo sido inicialmente preso em flagrante, com posterior conversão em preventiva, sendo esta revogada em 08/04/2024 mediante imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a manutenção do monitoramento eletrônico por longo período, sem reavaliação concreta e contemporânea, viola o princípio da temporariedade das medidas cautelares, notadamente à luz da Resolução nº 412 do CNJ. Suscita predicados pessoais em favor do paciente.

Liminarmente, pleiteia a revogação da medida de monitoramento eletrônico, com a consequente retirada da tornozeleira, ou, subsidiariamente, a manutenção apenas das demais medidas cautelares já impostas, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID n° 34959215).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 35175591), o impetrado presta informações (ID nº 35561090) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem. (ID nº 36076953).

É o relatório do necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para revogação do monitoramento eletrônico, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jorge Alex Gomes Monteiro, em favor do nacional MIQUEIAS NUNES SANTANA, contra ato do douto Juízo de Direito Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os autos que no dia 28.07.2023, na Praia das Gaivotas, município de Conceição do Araguaia/PA, durante o festival FestVerão 2023, o paciente, em conjunto com outros 02 (dois) corréus, teria ceifado à vida da vítima Homero Progênio do Amaral a golpes de facão, enquanto este dormia em sua barraca. O homicídio teria sido motivado por discussão ocorrida no dia anterior entre as companheiras dos envolvidos.

Volta-se a impetração contra a manutenção do monitoramento eletrônico, que vem sendo cumprido desde 08.04.2024, sob alegação de desnecessidade da medida e excesso de prazo.

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente que foi convertida nas seguintes medidas cautelares diversas (ID nº 34959218):

C
ONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA dos senhores MIQUEIAS NUNES SANTANA e NEON NUNES SANTANA
mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e Medidas Protetivas decorrentes da Lei 11.340/06, quais sejam:

I- Comparecimento a todos os atos do processo quando solicitado;

II- Comprovação de endereço;

III- Comparecimento Mensal em Juízo na localidade onde viver;

IV- Recolhimento diário entre 22horas até às 06hrs do dia seguinte;

V- Monitoramento eletrônico.
<sic>

Constata-se, pelas informações prestadas e documentação anexa a impetração, que ainda se faz necessário o controle do Estado sobre o paciente, pois assim a gravidade e alta reprovabilidade do delito exigem, bem como permanece elevado o risco de evasão, como ocorrido no início da persecução penal. O juízo consignou, ainda, a necessidade de cautela e prudência neste momento processual, posicionamento ao qual me filio, pois a fase instrutória ainda está em andamento, com data marcada para audiência de instrução que a encerrará, inexistindo óbice para a reavaliação da medida cautelar conforme as circunstâncias apuradas.

Desta forma, pode-se vislumbrar que a manutenção do monitoramento eletrônico atende ao disposto no art. 282, II, do CPP, e mostra-se adequada ao caso, eis que fundamentada na
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do paciente.

Em outro viés, pela análise dos documentos juntados pelo impetrante, verifica-se que o paciente está inserido em ambientes educacionais e laborais que contribuem com sua ressocialização, sem que o uso de tornozeleira eletrônica tenha se constituído em fator impeditivo, atendendo-se, portanto, as finalidades da Resolução nº 412, do CNJ. Vejamos:

Art.
8º A medida de monitoramento eletrônico buscará assegurar a realização de atividades que contribuam para a inserção social da pessoa monitorada, especialmente:

I – estudo e trabalho, incluindo a busca ativa, o trabalho informal e o que exige deslocamentos;

II – atenção à saúde e aquisição regular de itens necessários à subsistência;

III – atividades relacionadas ao cuidado com filhos e familiares; e

IV – comparecimento a atividades religiosas.

H
á que se considerar que a imposição de medidas cautelares diversas não se estabelece em razão de tempo de uso, mas sim da necessidade de sua imposição:

Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça "[...] não há disposição legal que restrinja o prazo de duração das medidas cautelares diversas da prisão, as quais podem perdurar enquanto presentes os requisitos do art. 282 do Código de Processo Penal, devidamente observadas as peculiaridades do caso e do agente.

(AgRg no HC n. 737.657/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/6/2022).

Mostra-se prematura a revogação das medidas cautelares que, diante das peculiaridades do caso, estão adequadamente justificadas, sobretudo considerando que não restaram comprovados os alegados prejuízos às empresas do Acusado, tampouco mudança na situação fática envolvendo o feito, que ainda está em andamento. A continuidade das proibições não se revela, no momento, ilegal, considerando a complexidade do feito e que o Agravante não demonstrou em que medida as cautelares limitam sua liberdade, quase plena.

(AgRg no RHC n. 177.648/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

A
ssim, ante a periculosidade concreta do delito e as circunstâncias do caso, a revogação do monitoramento eletrônico, como requer o impetrante, não se mostra cabível,
data venia
.

Por fim, consoante Súmula nº08/TJPA, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego, nos termos desta fundamentação.

Belém, 28/05/2026